Tribunal: STF
Processo: ARE 1560382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÕES CRIMINAIS. I) RECURSOS DE JACKSON ALEXANDRE FÉLIX DA SILVA E GABRIEL ÂNGELO SILVA DE OLIVEIRA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS POLICIAIS UTILIZARAM, DESNECESSARIAMENTE, O USO DA FORÇA. REJEIÇÃO. ACUSADOS QUE OFERECERAM RESISTÊNCIA À ORDEM DE PRISÃO. TENTATIVA DE FUGA. USO DA FORÇA NECESSÁRIA PARA CONTENÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. II) RECURSO DE RUAN VICTOR NASCIMENTO DOS SANTOS. INTENTO ABSOLUTÓRIO. VIABILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. VÍTIMAS QUE NÃO SOUBERAM PRECISAR A QUANTIDADE DE ASSALTANTES ENVOLVIDOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. RECORRENTE APREENDIDO NA COMPANHIA DOS DEMAIS RÉUS. INDÍCIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA. INCERTEZA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, entendo que as lesões de natureza leve, apontadas no Laudo de Exame de Lesão Corporal, foram resultado do uso necessário da força pelos policiais que, diante da tentativa de fuga dos acusados, os quais também tentaram disparar contra a guarnição, foram imobilizados.



    Inclusive, a arma de fogo e as munições utilizadas pelos acusados tiveram a potencialidade lesiva atestada pericialmente, conforme Laudo de Perícia Balística juntada ao processo no ID. 26172135 p. 10 – 16.



    Demais disso, não há qualquer comprovação de que os policiais empregaram o alegado uso excessivo da força, de forma que a versão apresentada pelos acusados se encontra isolada no processo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente